Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0708986-11.2020.8.07.0007 Recorrente : LÍBIA BARBOSA DA SILVA Recorrido : HUMBERTO ALVES BENTO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator